Tribunal: STF
Processo: ADI 3221
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE DE AMICUS CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. GOVERNADOR DO ESTADO. PETIÇÃO ASSINADA FISICAMENTE. POSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL QUE GARANTE ESTABILIDADE A SERVIDORES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO SEM CONCURSO. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA.



    1. Amicus curiae não tem legitimidade para a oposição de embargos de declaração em controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes.



    2. Presume-se autêntica a petição assinada fisicamente pelo Governador e juntada aos autos mediante assinatura eletrônica do Procurador do Estado.



    3. A declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 187/2000 do Estado do Espírito Santo, na linha do que decidido pelo Supremo nos autos da ADI 4.876, Relator o ministro Dias Toffoli, deve observar o seguinte:



    a) Os servidores estabilizados nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não são atingidos pelos efeitos da declaração de inconstitucionalidade consignada no acórdão embargado;



    b) Os servidores que, na data de prolação do acórdão objeto dos embargos, já tenham passado à inatividade ou preenchido os requisitos para tanto não são, para efeito exclusivamente da aposentadoria, atingidos pelo mencionado pronunciamento;



    c) Os servidores nomeados após aprovação em concurso público, desde que o certame tenha sido para o cargo em que ocorreu a transposição do regime celetista ao estatutário, não são alcançados pela decisão questionada;



    d) Os servidores que não preenchem nenhum dos requisitos mencionados poderão permanecer no exercício da função por até 12 meses, a contar deste julgamento, a fim de que o Estado tenha tempo de realizar ou concluir concurso público específico.



    e) Os servidores que não se enquadram em nenhuma das hipóteses acima terão direito a Certidão de Tempo de Contribuição se de fato houverem exercido o cargo e recolhido para o Regime Próprio de Previdência (RPPS) ou para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).



    4. Embargos dos amici curiae não conhecidos. Embargos do Governador do Estado conhecidos e providos.